Tribunal: TJPA
Processo: 0812297-73.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812297-73.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS DO CARMO MOUGO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. POSTERIOR DECISÃO SUBSTITUINDO A CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL QUE CONDENOU O PACIENTE PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART.33 DA LEI Nº 11.343/06, À PENA DE 8 ANOS E 800 DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME INICIAL SEMIABERTO. CONCEDIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE MEDIANTE MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS AO PRATICAR NOVO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO A QUO PROFERIDA DETERMINANDO NOVAMENTE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO COACTO. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO CAUTELAR PREVENTIVA E DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA DO NOVO DECRETO PRISIONAL. IMPROCEDENTE. DECRETO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO COACTO. RISCO EVIDENTE DE REITERAÇÃO DELITIVA FACE O DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES E A PRÁTICA DO MESMO CRIME. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA PELO JUÍZO A QUO. IMPROCEDÊNCIA. AUTOS ENCAMINHADOS AO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO PARA PROCESSAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08 DO TJPA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

In casu
, consta dos autos que o
paciente foi preso em flagrante, em 04/01/2021, e teve a sua custódia convertida em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas, ao ser encontrado com 03 (três) papelotes e uma pedra grande de substância entorpecente conhecida como OXI, que somaram 11g (onze gramas). Em 08/01/2021, o coacto fugiu da delegacia de polícia onde se encontrava custodiado, e permaneceu foragido até 22/02/2021, quando foi recapturado. O Órgão Ministerial ofereceu denúncia, em 28/03/2021, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, a qual foi recebida no dia 19/08/2021. A defesa impetrou o
Habeas Corpus
nº 0802446-44.2021.8.14.0000, nesta Eg. Corte de Justiça, o qual foi julgado em 13/04/2021, sob minha relatoria, tendo a Ordem sido denegada à unanimidade de votos. Inconformado, interpôs Recurso em Habeas Corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi provido em 28/06/2021, determinando a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas. O juízo singular prolatou a
sentença no dia 26/10/2021
, condenando o coacto à pena de 8 anos e 800 dias-multa, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, sendo concedido o direito de recorrer em liberdade mediante medidas cautelares do art. 319 do CPP. Em 27/06/2022, diante da notícia de que o coacto foi preso em flagrante, em 03/05/2022, pela prática de novo delito de tráfico de drogas (processo nº 0800162-18.2022.8.14.0036), o juízo
a quo
acolheu o pedido ministerial e decretou novamente a sua prisão preventiva. A defesa interpôs recurso de Apelação nº 0800001-42.2021.8.14.0036, o qual foi devidamente recebido e encaminhado a esta Eg. Corte de Justiça onde encontra-se em tramitação. Por sua vez, nos autos da ação penal nº 0800162-18.2022.8.14.0036, o paciente foi preso em flagrante no dia 03/05/2022, ao reiterar a prática de tráfico de drogas, e teve a custódia convertida em preventiva. A denúncia foi oferecida e devidamente recebida no dia 06/06/2022. Adveio a prolação da sentença, em 19/10/2022, ocasião em que o coacto fora condenado pelo crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial fechado em razão da reincidência, nos termos do art. 33 §2º do CPP, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade.

2.

O juízo coator proferiu a decisão ora combatida, que acolheu o pedido ministerial e decretou novamente a prisão preventiva do paciente no dia 27/06/2022, nos autos da ação penal nº 0800001-42.2021.8.14.0036, ao levar
em consideração a gravidade concreta do crime e periculosidade real do coacto, vez que restou configurada a reiteração delitiva, já que o paciente descumpriu as medidas cautelares anteriormente impostas, ao ser preso em flagrante pela prática de novo crime de tráfico de drogas no dia
03/05/2022. O magistrado entendeu
pela imprescindibilidade da medida extrema a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, bem como para evitar a prática de novos crimes.

3.

Em que pese não se tratar de quantidade vultosa de drogas ou de crime cometido com violência e grave ameaça, percebe-se que os fatos narrados pelo magistrado denotam o risco real e evidente de reiteração delitiva, como ressaltado no
decisum
, ao relatar que o coacto responde a vários processos criminais, tendo sido, inclusive, condenado por tráfico de drogas nos autos do processo nº 0800001-42.2021.8.14.0036, objeto do presente
writ
, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e, também, no processo nº 0800162-1820228.14.0036, pela prática do mesmo crime, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, nos termos do art.33, §2º do CP, considerando a reincidência.

4.

Restou demonstrada a contumácia delitiva do ora paciente,
o que configura
fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para obstar o cometimento de novos crimes e preservar a ordem pública.

5.

Não merece prosperar a alegação de ausência de revisão da prisão cautelar pelo juízo
a quo
, no prazo de 90 dias, considerando, sobretudo, que a sentença penal condenatória já fora, inclusive, prolatada, estando os autos atualmente em trâmite neste 2º grau de jurisdição, sob minha relatoria, em sede de recurso de Apelação, que já se encontra com o revisor, devendo ser julgado em breve.

6.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

7.

Inaplicável medida cautelar alternativa da prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal;

8.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e
denegar
a
ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pel
o Exmo.
Des. José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior.

Belém, 02 de fevereiro de 2023.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de MARCOS DO CARMO MOUGO, preso em flagrante delito no dia 19/04/2022, com a custódia convertida em preventiva em 27/06/2022, acusado pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará.

O impetrante aduz que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; b) não reavaliação da custódia pelo juízo
a quo,
conforme estabelece o art. 316 do CPP; c) o paciente é pai de família e provedor, tem uma filha pequena que necessita de seus cuidados; d) presença de qualidades pessoais favoráveis. Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogado o mandado de prisão preventiva e, alternativamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas pela autoridade coatora. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

A pretensão deduzida no presente
writ
é a revogação da prisão
do coacto
, alegando
ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema e de fundamentação idônea do decreto preventivo, bem como a não reavaliação da custódia pelo juízo
a quo,
nos termos do art. 316 do CPP.

No que concerne aos requisitos e fundamentos da prisão preventiva, previstos no art.312 do CPP, verifica-se que a privação da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória deve ser tratada como medida extrema e excepcional,
somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, que a segregação seja realmente indispensável para a garantia da ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do dispositivo legal referido.

No presente caso, c
umpre fazer um breve histórico dos fatos e andamento processual, a fim de se verificar a legalidade ou não da segregação cautelar:

Depreende-se dos autos que a guarnição da Polícia Militar do município de Oeiras do Pará recebeu informações de que o paciente comercializava drogas em sua residência, e efetuou diligências. Ao efetuar buscas, a polícia encontrou na residência do coacto 03 (três) papelotes de OXI, bem como uma pedra grande, que somaram 11g (onze gramas) de substância entorpecente destinada ao comércio. Consta da peça acusatória que a testemunha Mayck Araujo de Souza, em seu depoimento, afirma que é usuário de drogas e que regularmente compra entorpecentes de Marcos. O paciente foi preso em flagrante, em 04/01/2021, e teve a sua custódia convertida em preventiva. Em 08/01/2021, o coacto fugiu da delegacia de polícia onde se encontrava custodiado, e permaneceu foragido até 22/02/2021, quando foi recapturado. O Órgão Ministerial ofereceu denúncia, em 28/03/2021, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, a qual foi recebida no dia 19/08/2021. A defesa impetrou o
Habeas Corpus
nº 0802446-44.2021.8.14.0000, nesta Eg. Corte de Justiça, o qual foi julgado em 13/04/2021, sob minha relatoria, tendo a Ordem sido denegada à unanimidade de votos. Inconformado, interpôs Recurso em Habeas Corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi provido em 28/06/2021, determinando a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas.

O juízo singular prolatou a
sentença no dia 26/10/2021
, condenando o coacto à
pena de 8 anos e 800 dias-multa
, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, sendo
concedido o direito de recorrer em liberdade mediante medidas cautelares do art. 319 do CPP
.
Em 27/06/2022, diante da notícia de que o coacto foi preso em flagrante, em 03/05/2022, pela prática de novo delito
de tráfico de drogas (processo nº 0800162-18.2022.8.14.0036), o juízo
a quo
acolheu o pedido ministerial e
decretou novamente a sua prisão preventiva
. A defesa interpôs
recurso de Apelação nº 0800001-42.2021.8.14.0036
, o qual foi devidamente recebido e encaminhado a esta Eg. Corte de Justiça onde encontra-se
em tramitação
.

Por sua vez, nos autos da
ação penal nº 0800162-18.2022.8.14.0036
, o paciente foi preso em flagrante no dia 03/05/2022, ao reiterar a prática de tráfico de drogas, e teve a custódia convertida em preventiva. A denúncia foi oferecida e devidamente recebida no dia 06/06/2022. Adveio a prolação da
sentença, em 19/10/2022
, ocasião em que o coacto fora condenado pelo crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, à
pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa
, em
regime inicial fechado
em razão da reincidência, nos termos do art. 33 §2º do CPP, sendo-lhe
negado o direito de apelar em liberdade
.

Após
descrição minuciosa do andamento processual e
análise detalhada dos fatos, verifica-se que o juízo coator proferiu a decisão ora combatida, que acolheu o pedido ministerial e
decretou novamente a prisão preventiva do paciente no dia 27/06/2022, nos autos da ação penal nº 0800001-42.2021.8.14.0036
, ao levar
em consideração a gravidade concreta do crime e periculosidade real do coacto, vez que restou configurada a
reiteração delitiva
, já que o
paciente descumpriu as medidas cautelares anteriormente impostas, ao ser preso em flagrante pela prática de novo crime de tráfico de drogas no dia
03/05/2022
. O magistrado entendeu
pela imprescindibilidade da medida extrema a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, bem como para evitar a prática de novos crimes.

Insta transcrever parte que interessa do referido
decisum, verbis
:

“O Ministério Público requereu a este Juízo a decretação da prisão preventiva do réu por não respeitar as condições da sua liberdade provisória, acarretando risco à ordem pública, tendo em vista que cometeu novo delito, conforme processo de número 0800162-18.2022.8.14.0036. Diante da notícia de que o réu, mesmo respondendo a este processo em liberdade, voltou a cometer delitos, em especial tráfico de drogas, descumprindo, portanto, as medidas cautelares diversas da prisão que lhe foram impostas, passo à análise do pedido de decretação da prisão preventiva postulado pelo órgão ministerial. No caso do autuado, a preventiva se justifica, uma vez que se encontra presente uma das situações previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, especificamente a garantia da ordem pública, autorizando a prisão cautelar (periculum libertatis), na medida em que, mesmo respondendo a este processo em liberdade, o réu continua a cometer delitos. Foi novamente flagranteado por tráfico de drogas. No presente caso, a prisão preventiva é a medida que se impõe, tendo em vista que as medidas cautelares se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública. Isso porque o réu, respondendo em liberdade a outras ações penais que apuram a prática de crimes, continua a praticar delitos similares, oferecendo, portanto, risco à ordem pública. Nesse sentido, vale mencionar entendimento jurisprudencial do STF (...) A garantia da ordem pública, pressuposto elencado no art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo Eg. STF é válida e suficiente para a decretação da prisão. Registre-se que o réu respondia a este processo em liberdade, de modo que as medidas cautelares se mostram insuficientes para conter as investidas criminosas, sendo evidente a necessidade de decretação da prisão preventiva para resguardar a ordem pública. Ora, o acusado já teve outras chances com a liberdade provisória com cautelares e, mesmo assim, voltou ao mundo da criminalidade, o que demonstra, inequivocamente, que medidas de cautela não são bastantes para impedir o acusado de cometer crimes. Nessas circunstâncias, é evidente a necessidade de combate aos recorrentes crimes praticados pelo acusado, a fim de promover a preservação da ordem pública local. Ante o exposto, considerando o pleito ministerial, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE MARCOS DO CARMO MOUGO, na forma do artigo 312 c/c art. 282, §4º e art. 316 do CPP, visando à garantia da ordem pública”.

Assim, em que pese não se tratar de quantidade vultosa de drogas ou de crime cometido com violência e grave ameaça, percebe-se que os fatos narrados pelo magistrado denotam o risco real e evidente de reiteração delitiva, como ressaltado no
decisum
, ao relatar que o coacto responde a vários processos criminais, tendo sido, inclusive, condenado por tráfico de drogas nos autos do processo nº 0800001-42.2021.8.14.0036, objeto do presente
writ
, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e, também, no processo nº 0800162-1820228.14.0036, pela prática do mesmo crime, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, nos termos do art.33, §2º do CP, considerando a reincidência.

Dessa forma, restou demonstrada a contumácia delitiva do ora paciente,
o que configura
fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para obstar o cometimento de novos crimes e preservar a ordem pública.

De igual modo, não merece prosperar a alegação de ausência de revisão da prisão cautelar pelo juízo
a quo
, no prazo de 90 dias, considerando, sobretudo, que a sentença penal condenatória já fora, inclusive, prolatada, estando os autos atualmente em trâmite neste 2º grau de jurisdição, sob minha relatoria, em sede de recurso de Apelação, que já se encontra com o revisor, devendo ser julgado em breve.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medidas cautelares alternativas, as quais já foram concedidas anteriormente ao coacto e, ainda assim, persistiu na prática da traficância. Vale ressaltar que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais (
Súmula nº 08 do TJ/PA)
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente e, nesta parte,
denego a Ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 02 de fevereiro de 2023.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/02/2023